Tribunal: TJDFT
Processo: 0746683-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0746683-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: ANA CRISTINA BAHOUT KIMAID DESPACHO Observa-se que não foi apresentada a resposta da interessada ao presente recurso, não obstante a juntada dos documentos de ID 21680327. Assim, cumpra-se o despacho de ID 20888892, intimando-se os advogados constituídos para que proporcionem a defesa da interessada. Apresentada a resposta, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Em seguida, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator